Tribunal: TJMT
Processo: 0032398-06.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032398-06.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YOLANDA TEREZA BUENO - ME - CNPJ: 08.750.984/0001-30 (APELANTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), ANTONIA RONAIRYS LIMA - CPF: 023.561.701-62 (ADVOGADO), TARCISO LOREDO ARAUJO FILHO - CPF: 028.946.911-22 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELANTE), ANTONIA RONAIRYS LIMA - CPF: 023.561.701-62 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TARCISO LOREDO ARAUJO FILHO - CPF: 028.946.911-22 (ADVOGADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), YOLANDA TEREZA BUENO - ME - CNPJ: 08.750.984/0001-30 (APELADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0032398-06.2014.8.11.0041

APELANTE: YOLANDA TEREZA BUENO - ME, AMERICEL S/A

APELADO: AMERICEL S/A, YOLANDA TEREZA BUENO - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – PRELIMINAR REJEITADA – PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO APONTADA PELO PRÓPRIO PERITO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – DÚVIDA NO LAUDO – EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.

Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. (Princípio da cooperação).

Constatada a falta de informações e de documentação que deveria ser entregue pela ré, complementação cujo próprio perito apontou como imprescindível, e sentenciado o feito sem que antes a parte fosse intimada a apresentar o necessário, é evidente o cerceamento de defesa e imperioso, por conseguinte, o acolhimento da preliminar para cassar a sentença de improcedência da lide.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações em Ação de Cobrança com Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Autora e ré recorreram.

A primeira suscita, em preliminar, cerceamento de defesa uma vez que foi indeferido o pedido de depoimento pessoal das partes, a prova pericial foi embaraçada pela requerida e por ser imprescindível a audiência de instrução para esclarecer obscuridades do laudo.

Alega “
violação contratual realizando descontos indevidos no curso do contrato
” e que por isso é “
necessário que a Apelada traga aos autos, TODOS OS LANÇAMENTOS realizados durante o contrato para que outros valores possam ser identificados na fase de liquidação de sentença
”.

Busca a nulidade da sentença e o retorno dos autos à 1a instância para a continuação da instrução processual.

Já a segunda (ré) argui que não foram observados os requisitos elencados no §2o do art. 85 do CPC, pois “
o proveito econômico no presente caso é clarividente, na medida que pessoas jurídicas com o mesmo tipo empresarial da Apelante, Sociedades Anônimas, são obrigadas, perante seus investidores, a realizar o contingenciamento de valores que possam resultar em perdas e diminuição do lucro
”.

Argumenta que “
é mister que o valor fixado a título de honorários tenha como base de cálculo os montantes requeridos a título

de

indenização

e

ressarcimento

pela

parte

sucumbente, já que ante o julgamento de improcedência total dos pedidos, sedimentou-se que

os

valores

perseguidos

pela

Apelada

reverteram

completamente

em

benefício

econômico

à Apelada de forma definitiva
”.

Subsidiariamente pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência para R$20.000,00, visto que seria irrisória a quantia definida no juízo de origem.

Contrarrazões nos Ids. n. 105097491 e 105097493.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação em Ação de Cobrança com Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente.

A apelada ajuizou a Ação sob a alegação que firmou, em 2007, contrato de prestação de serviços e outras avenças com a ré, sendo obrigada a empenhar vultosos investimentos de aproximadamente R$ 33.000,00 para cada loja com o intuito de adequá-las ao padrão da marca “
Claro
”.

Argumentou que não havia paridade na contratação, sendo que as exigências eram excessivamente onerosas, ao passo que não houve o repasse correto das verbas de comissão, bem como que não recebeu a devida assistência técnica e financeira.

Pleiteia o pagamento das comissões no importe de R$ 46.000,00; o montante de R$ 85.000,00, referente a construção das lojas no formato padrão da CLARO; R$ 36.000,00 pelos reembolsos indevidamente apropriados pela ré; R$ 13.600,00 de comissão pelas habilitações de aparelhos pré-pagos; além de indenização pelos danos morais.

I – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A autora suscita esta preliminar sob a justificativa de que foi indeferido o pedido de depoimento pessoal das partes, a prova pericial foi embaraçada pela ré, e por ser imprescindível a audiência de instrução para sanar obscuridades do laudo.

Quanto à oitiva de testemunhas, era necessária a demonstração específica dos fatos controvertidos que exigiriam essa prova. Mera alegação nesse sentido é insuficiente para configurar cerceamento de defesa ou nulidade.

A propósito:

1 –
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes.
(STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 01-12-2015).

No caso concreto, não foi especificado quais questões controvertidas poderiam ser dirimidas pela prova oral. Por conseguinte, nesse ponto rejeito a preliminar.

Contudo, no que diz respeito à perícia, verifica-se que o próprio
expert
salientou que a requerida deixou de prestar informações referente aos documentos que dizem respeito aos
lançamentos/pagamentos durante a vigência do contrato (17-10-2007 a 18-07-2014)
. Isto porque, contêm termos, organização e metodologia próprios de seus sistemas internos, impossibilitando a compreensão pelos peritos.

Inicialmente, a perícia apontou que a empresa autora apresentou resultado negativo R$ 22.437,60, após as várias compensações da ré “
sem que fosse apresentado documentos para atestar tal variação
”, isto é, de agente autorizado/revendedor, passou a ser devedora da apelada/ré.

Em vista disso, a apelante solicitou que fosse determinado a apresentação de todos os lançamentos efetuados na vigência do contrato (Id. 105097455 – fls. 30; 42).

Por sua vez, a apelada anexou os referidos documentos e o julgamento foi convertido em diligência para complementação do laudo no que diz respeito à análise dos novos dados (Id. 105097456 – fls. 19; 22/Id. 105097455 – fls. 30; 42).

Ao se manifestarem, os peritos esclareceram que entraram em contato diretamente com as litigantes, sobretudo com a ré, e que, “
por entender que as Partes tiveram ciência dos entraves encontrados para a complementação do Laudo Pericial, e ainda,
considerando que não houve o retorno da Parte Requerida
, no sentido de apresentar explicações contundentes e técnicas

que

levassem

a

crer

que

tais NOVOS

DOCUMENTOS

servem

de

complementação

ao

trabalho

findado
”.

Também destacaram que “
considerando a necessidade de bem instruir o processo com um trabalho que seja efetivo para o deslinde da demanda, estes peritos concordam que o trabalho deva sim ser complementado
” (Id. 105097459).

Contudo, logo em seguida, apesar do requerimento da parte autora e dos próprios técnicos no sentido de necessidade de complementação da prova com base na juntada das planilhas pela ré, o magistrado sentenciou o feito, sem sequer intimar a requerida para responder as indagações periciais.

Assim, como essa perícia é crucial na busca da verdade dos fatos, especialmente para elucidar quem é o credor, deve ser realizada da forma mais completa possível.

Posto isso, por força do princípio da cooperação (
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
), a prova técnica deve ser complementada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – COBRANÇA – COOPERATIVA UNIMED DE TAUBATÉ – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide –Hipótese em que o laudo pericial restou inconclusivo, com fundamentos que extrapolaram os limites para qual determinado – Nulidade evidenciada – Preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da r. sentença acolhida –
Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento e realização de perícia contábil, para apuração dos prejuízos da cooperativa no exercício de 2014, bem como se há ou não débito de responsabilidade do ex-cooperado e seu
quantum
– Recurso com provimento.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.

(TJ-SP - AC: 10091307220178260625 SP 1009130-72.2017.8.26.0625, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 18/05/2021, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO CONCEDIDO SEGUIDAMENTE POR 2 ANOS. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE CAPACIDADE LABORATIVA APENAS UM DIA APÓS A CONFECÇÃO DE ATESTADO MÉDICO PARTICULAR QUE AFIRMOU A INCAPACIDADE DO OBREIRO PARA O EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. EXAMES DE IMAGEM QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DAS MOLÉSTIAS. DISCORDÂNCIA DA PROVA TÉCNICA COM A PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NOS AUTOS, INCLUSIVE CONTRÁRIA À PERÍCIA PRODUZIDA NO ÂMBITO TRABALHISTA QUE CONFIRMOU, AO MENOS, A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO. NÃO ADSTRIÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA TÉCNICA (ART. 436 DO CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS DE CONVICÇÃO ACERCA DA CAPACIDADE LABORAL DO OBREIRO. SENTENÇA ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO E REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL
. Tratando-se de ação de natureza acidentária, é imprescindível verificar se a debilidade do obreiro é parcial/total e permanente/temporária, e o nexo causal entre a lesão/patologia e o exercício da atividade laboral desempenhada pelo segurado,
impondo-se a realização, se necessário for, de nova perícia médico-judicial ou de laudo suplementar, dentre outras provas, quando não for possível formar juízo seguro de convicção acerca da
quaestio
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 20130832335 Capinzal 2013.083233-5, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 11/08/2015, Primeira Câmara de Direito Público)

Vale ressaltar que a produção ou complementação dessa prova não trará prejuízo às partes; pelo contrário, esclarecerá a matéria
sub judice
e dará maior suporte para o julgamento.

Segue abaixo importante comentário de José Roberto dos Santos Bedaque:

"Na dúvida sobre a relevância da prova, melhor determinar a produção, para evitar cerceamento de defesa. Mesmo que o juiz esteja convencido dos fatos em que fundamentará sua decisão, se a prova for pertinente e contribuir para esclarecer melhor algum ponto, conveniente admitir-se a diligência, mesmo porque o órgão recursal poderá considerá-la imprescindível"
(Código de Processo Civil Interpretado, 2a edição, Editora Jurídico Atlas - Coord Antonio Carlos Marcato, p. 401).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da autora.
Acolho
a preliminar de cerceamento de defesa
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

Fica prejudicado o Recurso da requerida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021